Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré/alimentante visa ao afastamento dos alimentos provisórios a serem prestados em favor dos filhos (menores impúberes).
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos à ordem de 30% da remuneração bruta do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, sem prejuízo do custeio “in natura” das despesas escolares dos menores; (ii) A parte ré/alimentante busca a “revogação” da decisão de concessão dos alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é concretamente viável a imediata revogação da tutela de urgência que foi concedida para fixar os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do alimentante, antes da necessária instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade (CPC, artigos 1.694, §1o, e 1.703), critério que foi concretamente ponderado à situação fática ora descortinada ao definir a prestação de alimentos em 30% (trinta por cento) da remuneração do alimentante, acrescido das despesas escolares, em prol dos menores impúberes.
5. Não se mostra viável o pretendido afastamento do encargo alimentar, uma vez que não está satisfatoriamente comprovado que a prestação de alimentos no percentual originariamente fixado comprometerá de forma irreparável a subsistência do alimentante, sendo necessária profunda dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.694, §1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1908863, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 30.8.2024; TJDFT, acórdão 1983255, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 7.4.2025.